Tribunal: CARF
Processo: 18470.722071/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722071/2019-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.279 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
JARDIM ESCOLA COMECINHO DE VIDA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
DÉBITO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO LEGAL.
Constatado que o débito acusado no termo de indeferimento de opção ao
SIMPLES NACIONAL foi regularizado em tempo hábil, de se deferir a opção
pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para deferir à Recorrente a opção ao SIMPLES NACIONAL com efeitos a
partir de 01/01/2019.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 15-047.882, proferido pela 4a Turma da DRJ/SDR, em sessão de 11 de setembro
de 2019.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722071/2019-12
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.279 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722071/2019-12

Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Termo de Indeferimento
da Opção pelo Simples Nacional no 00.09.85.88.44 de 15/02/2019,
indeferimento esse em razão de pendências referentes a débitos previdenciários
sob processo, N° Debcad 403755646.
2. A contribuinte, irresignada com o indeferimento, apresentou manifestação de
inconformidade, alegando que:
“a. Diante das pendências informadas no relatório supra citado o impetrante
efetuou o devido pagamento(vide doct.anexo) dos débitos previdenciário e
parcelamento dos débitos junto ao Município (Vide doct.anexo)dentro da data
limite estipulada.
b. Ocorre que esta alegação do RFB é INEXATA, pois o debito apontado foi
pago no banco Itaú no dia 31/01/2019 dentro do prazo estipulado no relatório
de pendências impeditivas emitido pela RFB.
c. Ressalte-se, ainda, que o impetrante agendou no dia 25/02/2019 as
12:25(vide, doct.anexo) um atendimento na RFB de sua jurisdição com intuito
de questionar o indeferimento da sua solicitação e comprovar o pagamento e
foi informado que o pagamento do debito só foi lançado no dia 07/02/2019
motivo pelo qual induziu o não deferimento do pedido de opção pelo Simples
Nacional.
d. Tendo em vista que a impetrante procedeu com todos os procedimentos
necessários para solucionar as pendências; como apresentando todos os
documentos necessários , e que conforme exposto anteriormente a ida ao posto
RFB apresentando comprovantes de pagamento do debito em questão. Não
havendo nenhum debito que justifique o indeferimento.
e. Não houve assim ausência de pagamento do debito por parte da impugnante ,
já que na realidade o impugnante efetuou o pagamento dentro do prazo
estipulado e o mesmo segundo informação da RFB só foi creditado em data
posterior a estipulada cito em 07/02/2019.
3. Ao final, a contribuinte requer que seja acolhida a manifestação de
inconformidade para cancelamento do termo de indeferimento pelo Simples
Nacional deferindo-o de forma retroativa a 01/01/2019.
Voto

4. A manifestação de inconformidade é tempestiva e deve ser conhecida, uma
vez que preenche os requisitos do Decreto no 7.574, de 2011, e suas alterações.
5. A propósito da opção pelo Simples Nacional, o parágrafo 2o do artigo 16 da
Lei Complementar no 123, de 2006, assim dispõe:
“Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
[...]
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.279 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722071/2019-12

§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
6. O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de
ingresso no regime especial na Resolução no 140, de 22 de maio de 2018, cujo
artigo 6o assim estabelece:
“Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês
de janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples
Nacional, e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o
ingresso no Regime será indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido
deferido.
[...]”
7. A contribuinte alega que efetuou o pagamento do débito impeditivo da opção
em 31/01/2019, mas os sistemas da RFB só reconheceram o pagamento em
07/02/2019.
8. Compulsando os autos e consultando os sistemas da RFB , não foi
encontrado a comprovação do pagamento que a contribuinte alega ter
efetuado.
9. Verifica-se, ainda, que o Debcad 403755646 continua em cobrança, na
situação de AGUARD. RECEB. PELA PGFN, conforme tela abaixo:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.279 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722071/2019-12

10. Assim, a existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa no prazo final de opção, impossibilita a
inclusão no Simples Nacional, conforme prevê o artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 2006.
11. Em face do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade e manter o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão da DRJ em 27 de setembro de 2019, a Interessada
apresentou recurso voluntário então registrado em 23 de outubro de 2019, onde, após reiterar e
repetir os argumentos que apresentou na Impugnação, apresenta (novamente, segundo ela) o
documento de pagamento do débito acusado no Termo de Indeferimento de Opção.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso apresentado, dele se deve
conhecer.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.279 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722071/2019-12

Conforme relatoriado, a decisão de piso baseou-se em tela de registro eletrônico,
reproduzida neste relatório, para indeferir a manifestação da Interessada, a qual, desde então,
destacou que já tinha efetuado o pagamento em tempo hábil e que teria anexado o comprovante
de pagamento, inclusive de agendamento com o órgão da unidade fiscal.
Percebe-se que há páginas, supostamente de algo digitalizado e pertencente à
manifestação de inconformidade, mas que não há como identificar o que possa ser.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente apresenta o comprovante de pagamento:

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.279 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722071/2019-12

Devo destacar, ainda, que a decisão de piso ignorou as alegações trazidas na
impugnação, que sinalizavam forte indício da regularização do débito apontado, ora de fato
comprovado conforme aquelas alegações iniciais.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário, devendo ser deferida à Recorrente
a opção ao SIMPLES NACIONAL com efeitos a partir de 01/01/2019.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital